Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-61.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transferência de cotas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de pobreza – Suficiência à concessão do benefício – Prova documental de que autor é isento da declaração de imposto de renda – Justiça gratuita concedida – Impugnação rejeitada – Apelação improvida
CONTRATO – Promessa de compra de cotas sociais – Correspondência eletrônica vinculante – Obrigação de cumprimento pelo proponente – Adimplemento de apenas três

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de pobreza – Suficiência à concessão do benefício – Prova documental de que autor é isento da declaração de imposto de renda – Justiça gratuita concedida – Impugnação rejeitada – Apelação improvida
CONTRATO – Promessa de compra de cotas sociais – Correspondência eletrônica vinculante – Obrigação de cumprimento pelo proponente – Adimplemento de apenas três das dez parcelas ajustadas – Condenação do corréu ao pagamento do saldo devedor de R$ 193.801,79 – Cobrança procedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000697-61.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOSÉ
PEDRO BERALDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CEZAR DE SOUZA
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-61.2018.8.26.0361 -Voto no 38.933
2
VOTO No
: 38.933 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1000697-61.2018.8.26.0361
COMARCA : MOGI DAS CRUZES
APTE.
: JOSÉ PEDRO BERALDO
APDO.
: CÉSAR DE SOUZA AZEVEDO
INTERDO.
: MASTER FORTE TERCEIRIZAÇÃO
E LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA LTDA. EPP
INTERDO.
: BRASÃO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA.
EPP
JUSTIÇA GRATUITA Declaração de pobreza Suficiência
à concessão do benefício Prova documental de que autor é
isento da declaração de imposto de renda Justiça gratuita
concedida Impugnação rejeitada Apelação improvida
CONTRATO
Promessa de compra de cotas sociais

Correspondência eletrônica vinculante
Obrigação de
cumprimento pelo proponente Adimplemento de apenas três
das dez parcelas ajustadas
Condenação do corréu ao
pagamento do saldo devedor de R$ 193.801,79 Cobrança
procedente Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. José Pedro Beraldo
dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Domingos Parra Neto, MM. Juiz
de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, que extinguiu a
ação sem resolução do mérito em relação às pessoas jurídicas demandadas, e
julgou procedente o pedido inaugural deduzido em face do apelante para
condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 193.801,79, acrescida de juros de
mora e correção monetária.
Depois de consignar a desnecessidade de curadoria especial
ao ora apelante, dada sua ciência inequívoca acerca desta demanda, destacou o
i. Magistrado singular que a apresentação de proposta de aquisição das cotas
obrigou o proponente José Pedro (CC, art. 427). Apontou para o pagamento das
três primeiras parcelas avençadas e, diante da falta de prova da quitação das
sete remanescentes, forçosa sua condenação à obrigação de pagar (fl. 207-211).
Em razões recursais o corréu José Pedro pede os benefícios
da justiça gratuita e impugna a benesse concedida ao demandante. Em
seguida, afirma haver prova documental da quitação do preço, ignorada na r.
sentença, e que o e-mail encaminhado não pode ser interpretado como proposta
de compra das cotas sociais, eis que o endereço eletrônico não é do apelante, e
sim dos diretores da empresa. Ademais, no contrato não consta a assinatura do
devedor e no instrumento de alteração contratual, registrado na Junta
Comercial, deu o apelado quitação plena do preço. Daí que o apelado recebeu o
preço do negócio, que maliciosamente volta a cobrar (fl. 213-223).
Contrarrazões
com
preliminar
de
deserção
e,
subsidiariamente, improvimento do apelo (fl. 229-234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-61.2018.8.26.0361 -Voto no 38.933
3
O recurso foi distribuído a este Relator aos 13 de maio de
2019 (fl. 236), oportunidade na qual determinou-se a juntada de cópias das
declarações de imposto de renda do apelante (fl. 237).
Diante de sua inércia, foi negado seguimento ao recurso (fl.
241-242), decisão esta atacada por agravo interno acompanhado de
documentos (fl. 251-276). O recurso foi provido, concedendo-se os benefícios da
justiça gratuita ao apelante (fl. 277-279).
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em
26 de fevereiro de 2019 e o protocolo se deu aos 21 do mês subsequente (fl.
212-213), dentro do prazo legal, considerando-se a suspensão do prazo no dia 5
de março, por força do feriado de Carnaval.
I JUSTIÇA GRATUITA
O pedido de justiça gratuita deduzido pelo suplicante já
restou acolhido, restando prejudicada a preliminar de deserção.
Falta examinar a impugnação à benesse concedida ao
demandante.
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas naturais, conforme dicção expressa na
nova legislação processual civil (art. 98, caput ).
A Constituição da República estabelece em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, “que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ao tratar da questão, a
expressão utilizada pela Constituição Federal se mostra genérica, isto é, não
faz distinção entre pessoa natural e pessoa jurídica. Desse modo, entende-se
que a previsão constitucional inclui tanto a pessoa natural como a pessoa
jurídica de direito privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas
que, para obter essa benesse, seja provada pela pessoa jurídica a sua situação
econômica de não poder atender ao custeio das despesas processuais
decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em eu voo proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-61.2018.8.26.0361 -Voto no 38.933
4
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais.
No caso concreto, o apelante trouxe aos autos prova de que
é isento da Declaração de Imposto de Renda, presumidamente porque os
rendimentos auferidos são inferiores ao patamar estabelecido pelo Governo
Federal.
Diante disso, e não tendo o recorrente trazido provas da
possibilidade de o suplicado suportar as custas e despesas processuais, forçosa
a concessão da benesse.
Mantida, pois, a concessão da justiça gratuita.
II MÉRITO
Embora o documento de fl. 10-12 seja apócrifo, a
correspondência eletrônica carreada em fl. 13 indica que o ora apelante se
comprometeu a adquirir as cotas sociais do apelado, anotando-se que “Beraldo”
consta como remetente do e-mail , datado de 25 de abril de 2013. O e-mail não
partiu de uma conta geral como alega o recorrente e sim foi endereçado
para a conta dos diretores da sociedade, como bem se vê do cabeçalho.
A corroborar a presunção de contrato verbal entre as partes
estão as transferências realizadas nos meses de maio, junho e julho no valor de
R$ 15.000,00, exatamente como indicado na carta digital (fl. 14-15).
Quatro meses após a proposta em setembro de 2013
Cesar se retirou do quadro societário da Master Forte, como indica fl. 21,
permanecendo José Pedro.
Embora inicialmente negue a existência de negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-61.2018.8.26.0361 -Voto no 38.933
5
entre as partes, o apelante reconheceu a alteração do contrato societário,
arguindo, ainda, que o suplicado cobra valor que já foi pago.
Assim, conclui-se pela veracidade do documento de fl. 13,
cujo teor obriga o suplicante ao cumprimento do contrato, como bem destacou o
i. Magistrado sentenciante.
Por outro lado, não tendo o apelante comprovado a quitação
das parcelas ajustadas, tem-se como não cumprida integralmente a obrigação
de pagar.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em 2% do valor da condenação, totalizando
12%.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR